Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. MULTA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.
3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, §2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
4. Diante do disposto no art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal e não em cada recurso interposto no mesmo grau. A esse respeito, confira-se o Enunciado 16 da ENFAM: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, §11, do CPC/2015)".
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.